Tribunal: TJSP
Processo: 2011456-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Paciente reincidente – Crime sem violência ou grave ameaça – Liminar já deferida – Desnecessidade da custódia no caso concreto – Ordem concedida, confirmada a liminar deferida.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011456-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Keli Gomes da Silva
Corréu: Diogo Hernandes Siqueira Quaresma
Voto no 16960
Registro: 2020.0000171243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011456-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KELI GOMES
DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para, confirmada a liminar,
deferir a liberdade provisória à paciente Keli Gomes da Silva, mediante as condições
impostas na decisão de fls. 90/91. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011456-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Keli Gomes da Silva
Corréu: Diogo Hernandes Siqueira Quaresma
Voto no 16960
Habeas Corpus Furto qualificado Paciente
reincidente
Crime sem violência ou grave
ameaça Liminar já deferida Desnecessidade
da custódia no caso concreto Ordem concedida,
confirmada a liminar deferida.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Diego Rezende Polachini em favor de KELI
GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário do Departamento de Inquéritos Policiais da
Capital.
Alega-se, em síntese, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, apesar de estar comprovado que está grávida e é
mãe de uma criança menor de 12 anos de idade e preenche, portanto, os
requisitos delineados no Habeas corpus no 143.641, do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, tudo levando à concessão da ordem para o deferimento
da prisão domiciliar.
A medida liminar foi concedida, por decisão
proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu, para deferir a liberdade
provisória, com a aplicação de medidas cautelares, em favor da paciente
(fls. 90/91).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011456-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Keli Gomes da Silva
Corréu: Diogo Hernandes Siqueira Quaresma
Voto no 16960
Prestadas
as
informações
(fls. 97), a d.
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 101/104).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Keli Gomes da Silva, sob o argumento de que a paciente sofre
constrangimento ilegal, na medida em que foi decretada sua prisão
preventiva, a despeito de não estarem presentes os requisitos autorizadores
da medida extrema.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na
impetração, forçoso concluir que a concessão da ordem é medida que se
impõe, nos termos da liminar deferida anteriormente e que fica, agora,
convalidada.
Isso porque, a paciente foi presa em flagrante sob
a acusação de furto qualificado e a Magistrada, ao converter a prisão em
flagrante em preventiva, indicou a necessidade da decretação da custódia
cautelar (fls. 67/71).
Entretanto, considerando que foi deferida a
medida liminar para conceder a liberdade provisória à paciente (mediante
condições) tem-se que, agora, depois de quase um mês em liberdade, seria
necessário que viessem elementos capazes de justificar a nova prisão e, por
aqui, não vieram dados concretos que recomendem a custódia cautelar.
Portanto, ainda que a paciente seja reincidente,
tem-se que, no caso concreto, a aplicação de outras medidas cautelares
deve ser vista como suficiente na atual fase do processo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011456-15.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Keli Gomes da Silva
Corréu: Diogo Hernandes Siqueira Quaresma
Voto no 16960
Em suma, a concessão da ordem, nos termos da
liminar já concedida, é medida que se impõe.
Diante do exposto, CONCEDE-SE A ORDEM
para, confirmada a liminar, deferir a liberdade provisória à paciente
Keli Gomes da Silva, mediante as condições impostas na decisão de fls.
90/91.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR